Tribunal: STF
Processo: HC 228593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 169.305/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática dos crimes previstos nos arts. 48 (Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) e 50 (Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação), ambos da Lei 9.605/98.



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 3):



    Consta dos inclusos autos que, em data não precisamente apurada mas anterior ao dia 17 de março de 2020, na Estrada da Serraria, nº 1045, bairro Serraria, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, GERMINO DOS SANTOS impediu a regeneração natural de vegetação nativa secundária, típica de floresta ombrófila densa, bioma Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, em área equivalente a 0,1587ha considerada de zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, mediante desmatamento, aterro e criação de cavalo. 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima descritas, GERMINO DOS SANTOS degradou o meio ambiente , através da destruição de floresta nativa tipo floresta secundária, típica de floresta ombrófila densa, bioma Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, em área equivalente a 0,18ha considerada de zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, mediante capinada da vegetação e criação de cavalo. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO mantinha em cativeiro, dentro de uma gaiola, um passeriforme conhecido como “Pintassilgo”, ave nativa da fauna silvestre, o qual, foi conscientemente identificado com anilha do IBAMA adulterada. 



    A Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 11):



    Apelação. Preliminares afastadas. Não oferecimento dos institutos despenalizadores ante a ausência dos requisitos legais. Extensa FA que indica ter o apelante maus antecedentes. Inexistência de nulidade processual. Atividade instrutória do julgador após o prévio exercício do direito à prova pelas partes e para saneamento de dúvida quanto a aspectos não esclarecidos e relevantes. Crime ambiental. Arts. 48 e 50 da Lei nº 9605/98. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso improvido. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, indeferido liminarmente pela Desembargadora Relatora (Doc. 12), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 13):



    AGRAVO REGIMENTAL Decisão que rejeitou liminarmente Habeas Corpus Nulidades. Questões de méritos. Matéria objurgada por recurso específico, qual seja, apelação. Apelação já julgada pela Turma Recursal. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidades patentes NÃO PROVIMENTO. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento (Doc. 14). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 15):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO COLEGIADO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief. A Defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem, conforme ressaltou a Corte estadual.



    2. A desconstituição das conclusões adotadas no Tribunal a quo demandaria aprofundada análise dos elementos de prova constantes nos autos, providência esta sabidamente inviável na via eleita.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) nulidade do decreto condenatório [...] porquanto o réu não teria sido intimado da inclusão em pauta do julgamento da apelação criminal; (b) o Juízo ‘a quo’ violou os artigos 76 e 89, da Lei 9099/95 por entender que a transação penal é um poder-dever do Ministério Público, e pode recusar o oferecimento desde que o faça de forma fundamentada, bem como não cumpriu o artigo 28 – A, do Código de Processo Penal; (c) a nulidade no trâmite da ação penal por violação ao art. 212 do CPP, com a consequente invalidação de todos os atos processuais subsequentes, pois, durante a instrução probatória, o magistrado realizou uma série de perguntas às testemunhas de acusação, ao passo que a acusação apresentou postura subsidiária, fazendo poucas perguntas, ou nada perguntando; e (d) o agravante foi denunciado e condenado por crimes ambientais (degradação ao meio ambiente) com base apenas, nos boletins de ocorrência da polícia militar ambiental e dos seus depoimentos em Juízo, porém, não houve realização de prova pericial à constatação do dano. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, anulando-se a condenação, ou declarar a nulidade de todos os atos processuais e por consequência os efeitos da condenação desde a instrução processual realizada pelo Juizado Especial Criminal. Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente. 



     É o relatório. Decido.



    Acerca da alegação de nulidade relacionada à prévia intimação do paciente da data do julgamento do recurso de Apelação, consignou a Corte estadual:



    […]



    Quanto à alegada nulidade devido a não intimação da defesa acerca da data de julgamento da apelação, cumpre ressaltar que a defesa, intimada do resultado do julgamento, quedou-se inerte, deixando de impugná-lo por meio do recurso cabível, qual seja, embargos de declaração, de modo que inviável o reconhecimento da alegada nulidade. 



    Portanto, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Tampouco assiste razão ao impetrante no tocante ao suposto prejuízo à defesa do paciente decorrente da violação ao art. 212 do Código de Processo Penal. Neste particular, pontuou o TJSP que As perguntas formuladas pelo juiz que presidiu a audiência de instrução apenas complementou a inquirição da testemunha sobre pontos não esclarecidos.



    Assim, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante. Conforme atesta a doutrina: A adoção do princípio da verdade real no processo penal tem por fim fomentar no juiz um sentimento de busca, contrário à passividade, pois estão em jogo os direitos fundamentais da pessoa humana, de um lado, e a segurança da sociedade, de outro (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a. ed., Gen/Forense, 2019, p. 423).



    Essa abordagem é amparada, por exemplo, no art. 209 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz, quando julgar necessário, a ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes (HC 175.330/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Justamente com base nessa linha de raciocínio, esta SUPREMA CORTE, em caso análogo, já decidiu que não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021; RE 179.272, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ de 14/12/2001. 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a legislação não vedou, em nenhum momento, que o Magistrado, enquanto presidente do processo, possa inquirir testemunhas. Basta a leitura do art. 212 do CPP para compreender de forma clara o que está sendo dito:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008);



    Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).



    Assim, a despeito da alteração na redação do art. 212 do Código de Processo Penal, ter objetivado a facilitação na coleta de provas e gerado certa controvérsia a respeito de quem deve iniciar a colheita dos depoimentos, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que eventual violação à ordem de inquirição de testemunhas ou mesmo a formulação das perguntas pelo Magistrado e não diretamente pelas partes, caracterizaria, no máximo, nulidade relativa, passível, portanto, de comprovação de prejuízo pelas partes, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do Código de Processo Penal).



    Pertinentes, a respeito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, 12ª ed., 2011, Editora Revista dos Tribunais, p. 27). Nesse sentido: HC 130.433/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2018; HC 132.149 AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/06/2017; RHC 129.663 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; RE 971.305 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; HC 120.121 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2016; HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/08/2016 e AP 481 EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014. 



    Portanto, o acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que “a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita” (RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). Precedentes: HC 114787, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 172.697-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114789, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJE de 30/9/2014; HC 114.512, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/11/2013; RHC 117665, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/10/2013; RHC 111414, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2012. 



    De outro lado, a alegação de que o Juízo ‘a quo’ violou os artigos 76 e 89 da Lei 9099/95, […] bem como não cumpriu o artigo 28-A do Código de Processo Penal, ao não oportunizar o oferecimento dos institutos despenalizadores ao paciente, também não deve ser acolhida. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    No particular, destacou o Juízo de origem (Doc. 8):



    O Ministério Público rechaçou expressamente a possibilidade de concessão dos benefícios da transação penal e do acordo de não persecução penal ao acusado, vez que entendeu ausentes os requisitos de ordem subjetiva (fls. 01). Tais benefícios não são um direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. 



    Do mesmo modo, pontuou a Corte estadual, ressaltando que o paciente 



    [...] possui maus antecedentes. Há, inclusive, notícia de outros dois processos instaurados para apuração de crime ambiental. 



    Inexiste ilegalidade nessa conclusão, que encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, consolidada no sentido de que as medidas despenalizadoras, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, não configuram direito subjetivo do acusado. Dessa forma, “a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06)” (HC 129346, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11/52016). Precedentes: HC 83250, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJ 12/3/2004; e HC 84342, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/6/2006. 



    Do mesmo modo, o art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repita-se, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Por fim, quanto à alegação de insuficiência de provas, a Corte estadual manteve a condenação do paciente pela prática de crimes ambientais, sob os seguintes fundamentos: 



    No mais, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório confirmaram os fatos descritos na denúncia, inclusive a ausência de autorização para realizar intervenções no local. 



    Houve induvidosa intervenção na área, de forma irregular, com consequente degradação ambiental. 



    O objetivo do tipo penal é punir aquele que interfere nesse processo natural de recomposição do meio ambiente ao status anterior. 



    Basta a obstrução ou tornar dificultosa a regeneração natural da vegetação para que ocorra o dano ao meio ambiente e, por conseguinte, a prática do crime descrito no art. 48, da Lei nº 9.605/98. 



    Anoto, finalmente, que a existência de melhoramentos como via pública ou fornecimento de energia elétrica não afastam a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental constatada. 



    Da mesma forma, foram comprovadas a autoria de materialidade do delito descrito no art. 50 da Lei nº 9605/98. 



    O réu efetuou o desmatamento da vegetação sem qualquer autorização dos órgãos competentes. 



    Anoto que o Bioma Mata Atlântica é considerada de especial preservação para fins de proteção legal (Resolução SMA/SP 48/2014). 



    Assim, não há que se falar em absolvição, e mostrava-se mesmo necessária a sua condenação. 



    Embora a defesa alegue a ausência de provas em desfavor do paciente, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal estadual, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria - igualmente - o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente